Tribunal: STF
Processo: ARE 1415493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, TORNANDO DEFINITIVA A IMISSÃO NA POSSE PUGNADA PELO ENTE APELADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTATAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE SE BASEOU EM LAUDO UNILATERAL, PROVISÓRIO E DEFASADO. DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. REGRAMENTO ESPECÍFICO. PERÍCIA DEFINITIVA. NORMA COGENTE. DELIBERAÇÃO DO JUÍZO SOBRE OS REITERADOS PEDIDOS, DE AMBAS AS PARTES, PELA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AUSÊNCIA. ARTIGO 5º, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. GRAU DE JUSTEZA A SER PERQUIRIDA MEDIANTE PROVA ROBUSTA, ELABORADA POR EXPERT, EQUIDISTANTE DAS PARTES. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DEFINITIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 473 DO CPC/2015 E NBR 14.653 DA ABNT. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente